Tribunal: TJSP
Processo: 3012798-68.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
ção de pensão (Leis Estaduais no 1.386/51, no 4.819/58 e no 200/74). Óbito em 28/12/2024. IRDR no 54/TJSP. Suspensão do feito que não impede a apreciação e manutenção de tutela de urgência. Plausibilidade do direito evidenciada. Verba de natureza alimentar. Perigo de dano configurado. Manutenção da liminar. Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3012798-68.2025.8.26.0000; Relator (a): Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/02/2026; Data de Registro: 06/02/2026)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/02/2026

Data de publicação:

06/02/2026

Ementa:

Agravo de Instrumento. Mandado de segurança. Complementação de pensão (Leis Estaduais no 1.386/51, no 4.819/58 e no 200/74). Óbito em 28/12/2024. IRDR no 54/TJSP. Suspensão do feito que não impede a apreciação e manutenção de tutela de urgência. Plausibilidade do direito evidenciada. Verba de natureza alimentar. Perigo de dano configurado. Manutenção da liminar. Recurso não provido.